Tribunal: TJDFT
Processo: 0004734-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto simples (três vezes). Continuidade delitiva. Autoria e materialidade presentes. Alegações defensivas de furto famélico e de aplicação do princípio da insignificância rejeitadas. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa do vetor antecedentes afastada. Transcurso do período depurador. Crime continuado. Fração de 1/5. Adequação. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Requisitos do art. 44 do CP presentes. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.